Tribunal: TJES
Processo: 5027685-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027685-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA PYLRO BETZEL DE BRITO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027685-83.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDAS:
AMANDA PYLRO BETZEL DE BRITO E CÂNDIDA LUIZA DOS ANJOS PYLRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO JUDICIAL DE REAL CONDUTORA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDAS À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCALIDADE DIVERSA NO MOMENTO DOS FATOS. DECLARAÇÃO FORMAL DA TERCEIRA RESPONSÁVEL. PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO E COMPROVAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. PROCESSO DE SUSPENSÃO (PSDD Nº 2024-GDVR8) DECORRENTE DE PONTUAÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras para determinar a exclusão da pontuação relativa aos AITs VT00163100, VT00131442 e VT00138239, bem como a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2024-GDVR8), reconhecendo a eficácia da indicação judicial da real condutora, Cândida, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. O recorrente sustenta que a indicação de condutor realizada judicialmente não poderia ser acolhida em razão da perda do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB, defendendo a validade dos atos administrativos e pugnando pela reforma total da sentença. As recorridas apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção integral da decisão.

3. Da análise dos autos, verifica-se que as três infrações questionadas ocorreram no Município de Vitória/ES, nas datas de 05/01/2023, 14/02/2023 e 17/05/2023, todas atribuídas à autora AMANDA. Entretanto, há robusta prova documental indicando que a mesma estava desempenhando atividades médicas no Estado de São Paulo nos dias e horários correspondentes, circunstância que afasta a autoria dos fatos. Além disso, a segunda autora, CÂNDIDA, declarou formalmente ser a real condutora do veículo, o que se harmoniza com a rotina de uso demonstrada nos autos.

4. O núcleo argumentativo do recurso reside na tese de preclusão administrativa decorrente do prazo estabelecido no art. 257, §7º, do CTB. Todavia, tal prazo limita apenas a atuação na esfera administrativa, não impedindo que, em juízo, o proprietário do veículo comprove o verdadeiro responsável pela infração, sob pena de se impor sanção a quem não praticou o ato infracional. Tal entendimento se alinha ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e à necessidade de que a penalidade recaia exclusivamente sobre o infrator.

5. Assim, diante das provas inequívocas quanto à impossibilidade de autoria por AMANDA e da admissão expressa de CÂNDIDA, correta a sentença ao admitir a indicação judicial da real condutora e determinar a exclusão dos pontos do prontuário da autora AMANDA. Consequentemente, o PSDD nº 2024-GDVR8, instaurado com base nas pontuações indevidamente atribuídas, deve ser reconhecido como insubsistente, impondo-se sua anulação integral.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)